Tribunal: TJSP
Processo: 2028745-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 1993 E 1994 – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Executada, compromissária vendedora, que não juntou a matrícula atualizada do imóvel aos autos, nem provou ter registrado o compromisso de

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 1993 E 1994 – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Executada, compromissária vendedora, que não juntou a matrícula atualizada do imóvel aos autos, nem provou ter registrado o compromisso de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis – Presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa não elidida – Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal – Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito Público – Decisão mantida nesse ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – Exceção de pré-executividade rejeitada - Prosseguimento da execução – A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – Decisão reformada.
Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028745-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, é agravado MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028745-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14867
2
VOTO No: 14867
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2028745-58.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE: PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ DE 1o GRAU: ADILSON ARAKI RIBEIRO
EMENTA
TRIBUTÁRIO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIOS DE 1993 E
1994 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. Decisão
que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso
interposto pela executada.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA

INOCORRÊNCIA

Executada, compromissária vendedora, que não juntou a
matrícula atualizada do imóvel aos autos, nem provou ter
registrado o compromisso de compra e venda no Cartório de
Registro de Imóveis Presunção de veracidade da Certidão de
Dívida Ativa não elidida
Legitimidade concomitante do
compromissário vendedor e do promitente comprador para
figurar no polo passivo da execução fiscal Inteligência do
artigo 34 do Código Tributário Nacional - Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito
Público Decisão mantida nesse ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE
Exceção de pré-executividade rejeitada - Prosseguimento da
execução
A exceção de pré-executividade só acarreta a
condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida,
integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau,
a extinção da execução Precedentes do C. Superior Tribunal
de Justiça e desta C. Câmara Decisão reformada.
Decisão reformada em parte Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que o MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO move contra PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA.
O agravo foi interposto pela executada contra a r. decisão de fls. 90/91 daqueles autos
que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta, sob o fundamento de que o executado
é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que não houve registro
da alienação perante o Cartório de Registro de Imóveis.
Alega o agravante (fls. 01/13) que não é parte legítima para figurar no polo passivo da
execução fiscal, uma vez que o imóvel em questão foi alienado a terceiro por meio de instrumento
particular de compromisso de venda e compra. Aduz que a ausência de registro da alienação
perante o Cartório de Registro de Imóveis é irrelevante para a cobrança do IPTU, pois restou
comprovado que o agravante não exerce a posse do referido imóvel. Sustenta, ainda, ser incabível
a condenação em honorários advocatícios, em razão da rejeição da exceção de pré-executividade e
do prosseguimento da execução fiscal. Requer a reforma da r. decisão.
O recurso foi recebido, ausente pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028745-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14867
3
recursal (fls. 50).
A contraminuta veio (fls. 53/58).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
O artigo 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de contribuinte do IPTU ao
proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que
eles são sujeitos passivos do respectivo recolhimento, cabendo ao Município a escolha.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgado nos moldes do art. 543-C do Código de
Processo Civil de 1973, já decidiu que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título)
do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada
no Registro de Imóveis) são contribuintes do IPTU:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou
o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é
no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer
título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que
tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 /
SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp
712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp
759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de
11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do
tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo
a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um
ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso
especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08. (Recurso Especial no. 1.111.202-SP, Primeira Seção, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, j. 10/06/2009, DJe: 18/06/2009, V. U.)
(grifo nosso)
Este Relator entendia que o compromisso de compra e venda devidamente registrado no
Cartório de Registro de Imóveis afastava a legitimidade passiva do promitente vendedor do
imóvel.
Entretanto, esse entendimento resta superado em razão das decisões proferidas pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o compromisso de compra e venda registrado não
excepciona a regra geral fixada no REsp no. 1.111.202-SP, julgado pelo rito do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973:
RECURSO
ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028745-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14867
4
COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR)
PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PRECEDENTE:
RESP 1.111.202/SP, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE
10.6.2009, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (STJ, Primeira Turma, REsp no
1607878/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J. 10/08/2016) (grifo nosso)
Do corpo do acórdão se extrai:
Dessa forma, apenas o registro no Cartório Imobiliário teria o condão de
afastar a responsabilidade do vendedor, sendo que a promessa de compra e
venda pode gerar o pedido de restituição do legítimo devedor. (STJ, Primeira
Turma, REsp no 1607878/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J.
10/08/2016) (grifo nosso)
Ainda no mesmo sentido: STJ, REsp no 1447357/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, J.
05/10/2016; STJ, REsp no 1619112/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, J. 09/09/2016; STJ, REsp
no 1426065/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, J. 17/12/2013.
No mesmo sentido essa C. Câmara passou a decidir:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal IPTU dos exercícios de
2007 a 2010 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Compromisso de venda
e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do
promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo
da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de
Imóveis, a condição de proprietário do imóvel quando do lançamento do
tributo - Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido. (TJ/SP,
15a Câmara de Direito Público, AI no 2054345-23.2016.8.26.0000, Rel. Eutálio
Porto, J. 10/11/2016, V. U.) (grifo nosso)
No caso dos autos, o agravante alega que houve alienação do imóvel por meio de
instrumento particular de venda e compra, contudo, não apresentou cópia do referido instrumento
ou qualquer outro documento que ateste a ocorrência da transação.
Ademais, o agravante não providenciou a matrícula atualizada do imóvel, não havendo
elementos suficientes que permitam concluir que a transferência da propriedade tenha sido
registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Dessa forma, a presunção de veracidade da CDA
(artigo 204 do Código Tributário Nacional) não foi elidida.
Embora referido instrumento possa ser considerado uma modalidade de transferência da
posse e que, por si só, poderia legitimar o compromissário comprador a figurar na condição de
sujeito passivo da relação tributária, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a
manutenção, tanto deste, quanto daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de
Imóveis, a condição de proprietário do imóvel e, para tanto, pode o Município optar por quaisquer
das situações.
Dessa forma, a respeitável decisão recorrida deve ser mantida nesse ponto.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios
caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da
execução. Se rejeitada, não há qualquer alteração no prosseguimento da execução, restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028745-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14867
5
inalterado, também, o panorama sucumbencial do feito, a ser resolvido oportunamente pelo
princípio da causalidade.
Neste sentido, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. 1. Não é
cabível a condenação em honorários advocatícios em execução de pré-
executividade julgada improcedente. 2. Embargos de declaração acolhidos.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1491250/MS, 3a Turma, Min. Rel. Moura Ribeiro,
j. 05/05/2015, DJe 14/05/2015) (grifo nosso)
Esse também é a posição desta C. 15a Câmara de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - Execução
fiscal de Multa e ISS dos exercícios de 1999/2000 e 2004 - Exceção de pré-
executividade rejeitada - Prosseguimento da execução - Decisão que deixou
de condenar o excipiente ao pagamento de verbas sucumbenciais -
Pretendida condenação ao pagamento de honorários advocatícios

Impossibilidade - Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.
(TJSP, Agravo de Instrumento o 2054411-37.2015.8.26.0000, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Raul de Felice, j. 21/05/2015, V.U.) (grifo nosso)
No caso dos autos, a exceção de pré-executividade restou rejeitada, não sendo devida,
portanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Com isso, é o caso de se reformar a r. decisão nesse ponto.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR